Tribunal: TJDFT
Processo: 0720897-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720897-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MADSON PIRES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra a decisão proferida pelo Juiz Plantonista, nos autos no. 0709827-64.2024.8.07.0007, na qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para “determinar a empresa requerida que promova a IMEDIATA internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Em apertada síntese, a agravante alega que o quadro do agravado não é de urgência ou emergência, de forma que a recorrida deve cumprir o período de carência previsto no contrato firmado entre as partes, sob pena de afronta ao equilíbrio contratual. Por fim, defende o não cabimento da multa, em razão do pronto cumprimento da liminar. Subsidiariamente, sustenta que deve ser aplicado prazo razoável para o cumprimento da liminar imposta e que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada, em razão do valor excessivo imposto. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja afastada ou reduzida a multa arbitrada. Preparo recolhido (ID 59401592). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura dos procedimentos pleiteados pelo agravado, os quais foram solicitados por profissional de saúde. Isso porque, segundo dispõe o art. 35-C, incisos I e II, da Lei no. 9.656/1998, os casos de emergência e urgência, dispensam o período de carência contratual. Os casos de urgência são definidos como os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e, os de emergência, como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso em exame, os procedimentos solicitados foram negados administrativamente, sob o argumento de “carência contratual”. Contudo, segundo consta do laudo médico, a emergência decorre de uma crise de asma grave. Segundo o profissional, o menor apresenta crise de sibilância, necessitando de internação em UTI para a realização de oxigenoterapia (ID 194875184 - Págs. 2 e 4 de origem). Portanto, não vislumbro, de plano, a alegada inexistência de urgência/emergência. Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do procedimento solicitado pelo médico não onera de sobremaneira a agravante e pode ser facilmente revertido, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito do agravado. No que tange à multa cominatória, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique sua suspensão. Portanto, não resta configurado um dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo também em relação às astreintes. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)